Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e Processual civil. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios (Lei no 8.906/94, art. 24). Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos. Insuficiência para o acolhimento automático do pedido da embargante. Cláusula de êxito não prevista contratualmente. Serviços advocatícios fomentados. Resilição unilateral da contratante. Liquidez e exigibilidade do crédito. Pressupostos processuais preenchidos. Impugnação da gratuidade de justiça em apelação. Viabilidade. Benefício mantido. Apresentação de documentos após a sentença. Parte da documentação aferível por consulta processual. Viabilidade de consideração. Demais elementos materiais extemporâneos. Consideração inviável (CPC, art. 435). Pena por litigância de má-fé imposta de ofício ao apelante. Precedentes que aparelharam o apelo. Jurisprudência inexistente. Elemento subjetivo aferido. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante/executado objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargado/exequente em face de sentença que, resolvendo os embargos à execução que aviara o excutido, acolhera o pedido, declarando a inexigibilidade contratual do título que aparelha o processo executivo, ao fundamento de que, a par da incidência dos efeitos da revelia (CPC, art. 344), a identidade das ações aviadas pelo embargado/exequente, na condição de causídico responsável pela representação processual, a evidenciar a impossibilidade de êxito no serviço advocatício, redundando na ausência de cumprimento da contraprestação, retirar-lhe-ia a exigibilidade.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e de contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargado, reformando a sentença desafiada, de molde a julgar improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, invertendo os ônus sucumbenciais, e condenando o embargado ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da execução, a ser revertido a favor do embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.